Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-93.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-93.2025.8.14.0105

APELANTE: MARCELINO PINTO PAIVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível, com pedido de reconsideração, interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da ausência de preparo recursal. O agravante sustenta que sua condição de hipossuficiência já havia sido alegada anteriormente e apresenta, apenas na fase do agravo interno, resumo do Cadastro Único para comprovar renda familiar aproximada de R$ 201,00 e enquadramento em faixa de vulnerabilidade social inferior a meio salário-mínimo. Requer a concessão da gratuidade da justiça, o afastamento da deserção e o regular processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência apenas no agravo interno afasta a deserção reconhecida na apelação; e (ii) estabelecer se a inércia da parte, após intimação para comprovar a insuficiência econômica ou recolher as custas processuais, configura preclusão e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A parte recorrente não comprova o preparo no momento oportuno e, embora intimada para apresentar documentos aptos à demonstração da hipossuficiência econômica ou recolher as custas processuais, permanece inerte.

A posterior apresentação de documentos no agravo interno não afasta a preclusão consumativa já operada, pois a decisão monocrática garante à parte oportunidade para sanar a irregularidade antes de reconhecer a deserção.

A gratuidade da justiça pode exigir comprovação da insuficiência de recursos quando o magistrado entender necessária a demonstração dos requisitos legais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, podendo ser submetida à comprovação por elementos concretos.

A inércia da parte recorrente, após a oportunidade de regularização do preparo ou de comprovação da gratuidade, conduz ao reconhecimento da deserção e impede o conhecimento da apelação.

A decisão monocrática está em consonância com o art. 932, III, e com o art. 1.007 do CPC, inexistindo ilegalidade, teratologia ou equívoco que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal no momento oportuno, seguida da inércia da parte após intimação para regularização ou comprovação da hipossuficiência, configura deserção. 2. A juntada tardia de documentos de hipossuficiência no agravo interno não afasta a preclusão consumativa decorrente do descumprimento de determinação judicial anterior. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser submetida à comprovação quando o magistrado entender necessária a demonstração da insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, 932, III, e 1.007, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; STJ, AgInt no AREsp nº 1826226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0849392-44.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
, com pedido de reconsideração, interposto por MARCELINO PINTO PAIVA, nos autos da Apelação Cível nº 0800796-93.2025.8.14.0105, contra decisão monocrática de ID 34517235 que não conheceu da Apelação Cível, sob o fundamento de deserção, em razão da ausência de preparo.

Aduz que a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção deixou de considerar a condição de hipossuficiência já alegada anteriormente.

O agravante informa que junta, nesta fase, documento comprobatório de sua situação econômica, consistente em
resumo do Cadastro Único
, no qual consta renda familiar no importe aproximado de R$ 201,00 (duzentos e um reais), além de enquadramento em faixa de vulnerabilidade social inferior a meio salário-mínimo.

No mérito recursal, sustenta que, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça constitui direito subjetivo da parte que demonstra insuficiência de recursos, sendo suficiente, inclusive, a declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega que a decisão agravada, ao reconhecer a deserção com base no art. 1.007 do CPC, incorreu em excessivo formalismo, contrariando os princípios do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e da primazia do julgamento de mérito, notadamente quando há comprovação documental superveniente apta a evidenciar a incapacidade financeira do recorrente.

Argumenta, ainda, que não houve desídia processual, mas impossibilidade material de recolher o preparo, circunstância que, segundo sustenta, justifica a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da deserção e o regular processamento da Apelação Cível.

Ao final, requer o recebimento do presente Agravo Interno, com pedido de reconsideração, bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, o afastamento da deserção reconhecida e o regular processamento da Apelação Cível, ou, caso não haja retratação, a submissão do recurso ao Colegiado da 1ª Turma de Direito Privado para julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões ID 36399793.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer da Apelação Cível em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à determinação judicial para regularização da matéria.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada consignou que a parte recorrente não efetuou o preparo recursal quando da interposição da apelação, limitando-se a requerer os benefícios da gratuidade da justiça. Em seguida, foi oportunizada a apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Todavia, regularmente intimada, a parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, circunstância que ensejou o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

No Agravo Interno, sustenta o recorrente que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando que o pedido já havia sido formulado na origem e apresentando, apenas nesta fase processual, documentação destinada a corroborar sua alegada hipossuficiência econômica, especialmente resumo de inscrição no Cadastro Único, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação.

Entretanto, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja comprovação deve ocorrer na forma estabelecida pela legislação processual. Destaca-se do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, além de não ter sido comprovado o preparo no momento oportuno, foi expressamente oportunizado ao recorrente que apresentasse elementos aptos à demonstração de sua alegada incapacidade financeira ou promovesse o recolhimento das custas processuais, tendo, contudo, permanecido inerte.

A posterior apresentação de documentos, apenas quando da interposição do Agravo Interno, não possui o condão de afastar os efeitos da preclusão consumativa já operada, sobretudo porque a decisão monocrática observou rigorosamente o devido processo legal, garantindo à parte oportunidade para sanar a irregularidade.

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não prescinde da demonstração dos requisitos legais quando o magistrado entender necessária a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consagra que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada ou submetida à comprovação mediante elementos concretos.

No caso concreto, a controvérsia não se limita à existência de alegada situação econômica desfavorável, mas ao fato de que o agravante, mesmo após expressa intimação judicial, deixou de cumprir a determinação para apresentação dos documentos necessários ou para o recolhimento das custas, somente buscando suprir a omissão após a prolação da decisão que reconheceu a deserção.

A jurisprudência desta Corte e dos demais tribunais é firme no sentido de que, indeferida ou não comprovada a gratuidade da justiça e concedida oportunidade para regularização do preparo, a inércia da parte recorrente conduz ao reconhecimento da deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTS. 934 E 93 5 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1826226 SP 2021/0018844-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, diante da ausência de regularização do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após a constatação da deserção e da intimação para recolhimento do preparo em dobro pode retroagir para afastar a deserção e permitir o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. Ainda que o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, sua apresentação após a constatação da deserção não tem efeitos retroativos, configurando preclusão consumativa.

5. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a oportunidade de regularização prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI nº 5070610-20.2023 .8.09.0051, Rel. Des . Leobino Valente Chaves, j. 10.04.2023; (TJ-SP, AC: 0180206-88 .2009.8.26.0100, Rel . Gil Coelho, j. 25/02/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08493924420218140301 33559174, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

(Grifos nossos)

Nesse contexto, a decisão monocrática encontra-se em absoluta consonância com o art. 932, III, c/c o art. 1.007 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou equívoco na decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026